Tribunal: TJDFT
Processo: 0731586-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado (ID 21766288), intime-se o credor EURIDES ROCHA LIMA para, no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos cópia de documento que comprove o RG e CPF, sob pena de indeferimento do pedido. Transcorrido o referido prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Guará/DF, 03 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto